Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-77.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0702578-77.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: KARYNE ALCANTARA RABELO FRANCA DOS SANTOS D E S P A C H O Em que pese a informação da TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A de que houve cessão de crédito, bem como o pedido para que lhe sejam restituídos eventuais prazos que estejam em curso e/ou aguardando publicação, o documento juntado (ID 68350555) trata-se de cessão e aquisição de direitos de crédito do BANCO SANTANDER S.A. (não presente nos autos) para a ora peticionante, não havendo documento que trate da parte BANCO VOTORANTIM S.A., ora apelante. Assim, intimem-se a parte BANCO VOTORANTIM S.A. e a informante TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIIIS.A para esclarecer os fatos, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo resposta, certifica-se o trânsito em julgado e após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador